Tribunal: STF
Processo: Rcl 52785
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. ADPF nº 304/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Callink Serviços de Call Center Ltda., em face de acórdão proferido pela 2ª SDI do Tribunal Regional do  Trabalho da 3ª Região, que, no julgamento da ação rescisória nº 0012252-31.2020.5.03.0000, teria violado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 324/DF.

 2.	Afirma ter ajuizado ação rescisória visando desconstituir julgado trabalhista que considerou ilícita a terceirização de atividade-fim. O pedido, contudo, foi julgado improcedente pelo tribunal reclamado, sob o fundamento de que a decisão que se busca rescindir transitara em julgado antes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF nº 324/DF.

 3.	Reconhece a referida anterioridade do trânsito em julgado, porém aponta o art. 525, §§ 12 a 15, do CPC, como normas legitimadoras do intento rescisório, o que foi reconhecido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 304/DF, tida por igualmente afrontada.

 4.	Requereu a concessão de medida liminar para obstar a execução provisória da sentença rescindenda, haja vista a ausência de efeito suspensivo ao recurso de revista que vem de interpor no âmbito da referida ação rescisória. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, preservando-se, assim, a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

 5.	Deferi o pedido de liminar (e-doc. 20), em 22/04/2022, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até julgamento final desta reclamação e, ao final, intimando a parte reclamante para que, no prazo de quinze dias, emendasse a petição inicial, adequando-a ao que prescrito no inciso V, do art. 319, do CPC, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC).

 6.	Houve o devido aditamento da inicial (e-doc. 23) e, nos termos balizados, deu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

 7.	A autoridade reclamada apresentou as informações (e-doc. 26) relatando o histórico processual, destacando o seguinte: 

“(...) no caso da ação rescisória em tela, o acórdão rescindendo transitou em julgado em 21/05/2018 (ou anteriormente, em 22/02/2018, a se considerar o entendimento adotado no acórdão proferido no julgamento do Agravo de Petição interposto no processo subjacente, segundo o qual os recursos não conhecidos, por incabíveis, não protraem o início do prazo decadencial, o qual se conta a partir do trânsito em julgado da última decisão de mérito proferida no processo), a ‘res judicata’ se formou antes da citada decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual se entendeu inadmissível a relativização da coisa julgada.”.

 8.	A parte beneficiária, em contestação (e-doc. 28),  considerando o princípio da segurança jurídica, assevera que a autoridade reclamada não contrariou o firmado na ADPF nº 324/DF, pois “é superveniente ao trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da ação trabalhista de nº. 0012061-70.2017.5.03.0103, o qual foi formado ao dia 21/05/2018” (e-doc. 28, p. 14). Requereu gratuidade de justiça.

 9.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (e-doc. 36):

“RECLAMAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. MESMA CAUSA DE PEDIR. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PAUTADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. ADPF 324/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DAS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADPF 324. IMPROCEDÊNCIA. 
1. Nos termos do art. 69 do RISTF, “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. Precedentes. 
2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
3. Inexiste aderência estrita entre o ato reclamado – que se limitou a deliberar sobre os efeitos da coisa julgada constituída diante de decisão posterior de inconstitucionalidade do entendimento jurisprudencial acerca da terceirização em atividade-fim do tomador – e o decidido na ADPF 324/DF – que concluiu pela licitude da terceirização em atividades finalísticas. 
4. Consoante os princípios constitucionais da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica, decisão que julga improcedente ação rescisória aplicando tese fixada em incidente de uniformização de jurisprudência que firmou compreensão no sentido da impossibilidade de rescisão de julgados proferidos anteriormente ao julgamento, pelo STF, da ADPF 324 não afronta a autoridade da decisão do STF que reconheceu a licitude da terceirização de atividade-fim, tampouco usurpa a competência da Suprema Corte. 
5. A segurança jurídica, o princípio da confiança e o excepcional interesse social recomendam, tendo em conta quase 30 anos de pacífico entendimento jurisprudencial acerca da vedação da terceirização na atividade-fim das sociedades empresariais, a análise sistemática do art. 525, § 15, do CPC, com os temperamentos trazidos pelos arts. 20, 23 e 24, da LINDB, e 489, § 1º, VI, 926, caput, 927, §§ 3º e 4º, e 976 a 987, do CPC, diante das decisões proferidas com base no entendimento da Súmula 331 do TST e transitadas em julgado anteriormente ao julgamento da ADPF 324. 
— Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido.”.

 10.	A reclamante, em manifestação (e-doc. 38), informou o seguinte:

“(...)
No bojo do julgamento dos embargos de declaração no RE nº 958.252 (Tese de Repercussão Geral nº 725 / terceirização de serviços), após proposta de modulação de efeitos, a ata de julgamento foi contestada por meio de Reclamação Regimental (petições nº 53580, 53685, 53720), nos termos dos arts. 88 e 89 do Regimento Interno do STF. Isso porque a Ata de Julgamento noticiou o resultado do julgamento em desconformidade com as regras que regem a modulação de efeitos em controle de constitucionalidade pela Suprema Corte, notadamente quanto ao quórum exigido para modulação de efeitos. 
2. Em decisão de 28/07/2022, o i. Presidente do STF, determinou a instauração de Questão de Ordem ao Plenário para que se analise o quórum daquele julgamento e sua suficiência para modular no tempo os efeitos da Tese de Repercussão Geral nº 725, na qual versa acerca da terceirização de serviços. 
3. Com efeito, a resolução da Questão de Ordem instaurada afeta diretamente a presente Reclamação, na medida em que eventual modulação de efeitos impacta a procedência das ações rescisórias propostas com fulcro no art. 525, § 15, CPC.”.

É o relatório.

Decido. 

 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 13.	Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita pleiteado pela parte beneficiária.

 14.	No caso presente, alega-se inobservância à decisão proferida pelo Plenário do STF no julgamento da ADPF nº 324/DF, em 30/08/2018, cuja decisão segue transcrita:

Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.


 15.	A decisão reclamada, a seu turno, possui a seguinte ementa (e-doc. 5, p. 2-3; grifos do original):

“RESCISÃO DE TÍTULO EXECUTIVO FUNDADO NA SÚMULA 331 DO TST. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO CONJUNTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252/MG. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IRDR 0012207-27.2020.5.03.0000 - É cabível o ajuizamento de ação rescisória para desconstituição de título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, na forma do art. 525, parágrafo 15, do CPC. A admissibilidade da ação não autoriza, todavia, por si só, o corte rescisório. No caso das decisões fundadas na Súmula 331 do TST, somente serão desconstituídas aquelas que transitaram em julgado a partir de 30/08/2018, data da publicação, em plenário, da ata de julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252/MG, no qual o Supremo Tribunal Federal declarou a licitude das terceirizações quanto ao objeto - atividade meio ou fim do tomador - consoante a tese jurídica firmada por este Regional no bojo do IRDR 0012207-27.2020.5.03.0000, instaurado para fins de modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte.”.

 16.	Como se vê, embora o Tribunal não tenha afastado de modo frontal a tese jurídica firmada no âmbito da ADPF nº 324/DF, julgou a pretensão rescisória improcedente, sob o fundamento de que somente as decisões transitadas em julgado após 30/08/2018 poderiam ser desconstituídas pela via rescisória, alcance não estabelecido no julgado paradigma. Na prática, o tribunal reclamado acabou por modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, o que, aliás, foi expressamente reconhecido no bojo do IRDR 0012207-27.2020.5.03.0000.

 17.	Assim, ao negar os efeitos próprios do reconhecimento de inconstitucionalidade firmado na ADPF nº 324/DF, tenho como caracterizada a inobservância daquele julgado, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal não promoveu a modulação de efeitos no caso, o que, inclusive, agrega plausibilidade à alegação de usurpação de competência, já que não cabe a tribunal diverso modular efeitos de julgados do STF.

 18.	No julgamento da Reclamação nº 41.961/MG, em tudo semelhante ao caso dos autos, a Segunda Turma deste tribunal, por maioria, considerou que o não acatamento da ação rescisória desafia a autoridade do que foi decidido na ADPF nº 324/DF, sendo oportuno transcrever:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil, constitucional e do trabalho. 3 Sentença transitada em julgado reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim. Posterior julgamento da ADPF 324 pelo STF. Ajuizamento de ação rescisória, com fundamento no art. 525, § 15, do CPC. Pedido julgado improcedente. 4. O Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 525, § 15, do CPC, por meio de órgão fracionário, com fundamento em princípios constitucionais. Violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.
(AgR na Reclamação nº 41.961/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/06/2021, p. 06/12/2021)

 19.	Naquela assentada, o voto do e. Ministro Nunes Marques examinou com precisão a questão:

Destaco preliminarmente, Senhor Presidente, que se encontra sob minha relatoria a Rcl 44.967, que cuida de controvérsia quase idêntica a esta e que mereceu, de minha parte, o deferimento da medida cautelar pleiteada.
Quanto àquele caso, a diferença relevante encontra-se no fato de o julgamento da ADPF 324 ter ocorrido antes da formação da coisa julgada da decisão exequenda, o que levou a parte reclamante a propor exceção de pré-executividade, na qual sustentou a inexigibilidade do título executivo judicial, com apoio nos §§ 12 e 14 do art. 525 do Código de Processo Civil.
Nada obstante, o ponto fulcral da discussão permanece essencialmente idêntico em ambos os casos: diz respeito à oposição entre a eficácia vinculante, em regra retroativa dos pronunciamentos desta Casa em matéria de fiscalização abstrata de normas, e o princípio constitucional da segurança jurídica, materializado no fenômeno processual da coisa julgada.
Penso que o aparente antagonismo entre esses dois primados foi equacionado pelo legislador infraconstitucional ao instituir as regras processuais dispostas no art. 525, §§ 12 a 15, do Código de Processo Civil, em solução que, à primeira vista, por não se mostrar aberrante ou desproporcional, deve ser prestigiada pelo julgador.
Presente esse quadro, a segurança jurídica representada pela coisa julgada deve ceder, em questões pontuais expressamente reguladas pela lei processual, em prestígio da força hierárquica superior das disposições constitucionais, as quais encontram, como instrumento de realização, justamente os pronunciamentos desta Corte em matéria de controle de constitucionalidade.
(...).
Nessa linha, parece-se que o acórdão reclamado, além de violar a o enunciado n. 10 da Súmula Vinculante (na medida em que nega qualquer eficácia a preceitos normativos sem expressa e formal declaração de inconstitucionalidade), representa, sobretudo, transgressão à autoridade do julgamento vinculante da ADPF 324, uma vez que reduz sensivelmente a amplitude da eficácia executiva daquele julgado, nos termos conferidos pela lei processual, a qual, como visto, autoriza a propositura de ações rescisórias com o objetivo de desconstituir decisões em desconformidade com pronunciamentos emanados desta Corte em sede de controle de constitucionalidade.

 20.	 No caso em tela, consoante acima destacado,  constato o descumprimento do paradigma firmado na ADPF nº 324/DF, pois o ato reclamado “reduz sensivelmente a amplitude da eficácia executiva daquele julgado, nos termos conferidos pela lei processual”.

 21.	Não tendo esta Suprema Corte promovido a modulação de efeitos, o descumprimento de preceito fundamental reconhecido na ocasião, verificado no conjunto de decisões judiciais que classificava ilícita a terceirização de atividade-fim, deve retroagir (efeitos, em regra, ex tunc), observados os limites fixados pela Constituição e pelo legislador infraconstitucional quanto à coisa julgada. Logo, não há razão jurídica para afastar o contido nos §§ 12 a 15, do art. 525, do CPC.

 22.	Nessa mesma linha, cito os seguintes julgados: Rcl nº 39.351-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 11/02/2020, p. 21/05/2020); Rcl nº 50.435/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/11/2021, p. 18/11/2021; e Rcl nº 50.600/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022.

 23.	Outrossim, cumpre frisar que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 324/DF, reconheceu a rescindibilidade de julgados a partir de decisões proferidas no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, de cuja ementa extraio o seguinte trecho:

(...). 3. O trânsito em julgado eventual de decisões proferidas em ações individuais e coletivas nas quais tenha sido discutida a mesma questão apresentada na ADPF não obsta a fiscalização abstrata de constitucionalidade, máxime porque a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado pode servir de fundamento para a rescisão de títulos executivos judiciais, ex vi dos artigos 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5º a 8º, do CPC/2015. (...).
(ADPF nº 324/DF, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, Sessão 08/11/2017)

 24.	Nesse mesmo sentido, cito o recente precedente (grifos nossos):

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR QUE OBSTA O AJUIZAMENTO DE AÇÕES RESCISÓRIAS FUNDADAS NA ADPF 324. ART. 525, §15, DO CPC. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. PLENÁRIO DA CORTE QUE AINDA NÃO CONCLUIU O JULGAMENTO ACERCA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS DECISÕES SOBRE A MATÉRIA. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DA MODULAÇÃO NOS ED´S NO RE 958.252. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”.
(Rcl nº 52.107-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2023, p. 25/05/2023).

 25.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº  324/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 22 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator